Tribunal: TJBA
Processo: 8004541-19.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004541-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ROBERT SANTOS GOMES, ALAN SAMYR ALVES GOMES IMPETRADO: LIMPURB EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATUAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA NO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE GRANDES GERADORES. APLICAÇÃO DE MULTAS E APREENSÃO DE VEÍCULOS PELA EMPRESA DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL (LIMPURB). ALEGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, LEGALIDADE E LIVRE CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL PARA EQUIPARAÇÃO DE RESÍDUOS DE GRANDES GERADORES A DOMICILIARES. ILEGALIDADE DAS SANÇÕES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - A competência municipal para organizar e prestar serviços públicos de interesse local, incluindo limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (Art. 30, V, CRFB/88; Lei nº 11.445/2007; Lei nº 14.026/2020), não autoriza a imposição de exclusividade para a coleta e transporte de resíduos de "Grandes Geradores" por empresa pública municipal, sem que haja lei formal que estabeleça critérios razoáveis de quantidade e qualidade para a equiparação desses resíduos aos domésticos, conforme exigido pelo Art. 3º-C, II, da Lei nº 14.026/2020 e Art. 13, parágrafo único, da Lei nº 12.305/2010. II - A imposição de multas e apreensões de veículos com base em decretos municipais que inovam na ordem jurídica, criando obrigações e sanções sem amparo em lei formal, viola o princípio da legalidade (Art. 5º, II, e Art. 37, caput, CRFB/88) e a reserva de lei, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. III - O exercício do poder de polícia por empresa pública (pessoa jurídica de direito privado) exige delegação por lei formal e atuação em regime não concorrencial, nos termos da tese firmada pelo STF no RE 633.782/MG (Tema 532). A existência de mercado privado para a destinação de resíduos de grandes geradores e a ausência de lei específica de delegação afastam a legitimidade da atuação da LIMPURB para impor exclusividade e sanções nesse contexto. IV - A conduta da administração pública que obstaculiza a atuação de empresas privadas em atividades econômicas lícitas, sem o devido amparo legal e em desrespeito aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, configura abuso de poder e violação à ordem econômica. V - Presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na aparente ilegalidade dos atos impugnados, e o periculum in mora, decorrente dos prejuízos iminentes e irreparáveis à atividade econômica da Impetrante, impõe-se a concessão da segurança. VI - Preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito rejeitada, ante a ratificação de sua inclusão no polo passivo pela Impetrante e a pertinência de sua presença para a elucidação da controvérsia. VII - Intervenção do Ministério Público no mérito dispensada, por se tratar de interesse patrimonial disponível, em consonância com o Art. 178, parágrafo único, do CPC. VIII - SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004541-19.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA e como apelada LIMPURB EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .